Tribunal: TJDFT
Processo: 0715920-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. REINCIDÊNCIA. EFEITOS SOBRE TODAS AS EXECUÇÕES EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 13.964/2019. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. O que se observa neste Agravo em curso na Vara de Execuções Penais é que, na época da prolação da sentença condenatória foi realmente reconhecida a reincidência do réu, pois, tinha ele as seguintes passagens registradas - dois crimes de furto e um de estupro de vulnerável. Nesta condição deve ser a execução da pena para progressão de regime, que de acordo com a nova legislação inserida na disposições do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, na sua nova redação dada pela Lei no 13.964/2019, tendo o interno de cumprir um percentual de 40% (quarenta por cento) da pena para progressão de regime.
2. Negado provimento ao recurso ao Recurso do Ministério Público.